Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-28.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - Pretensão do autor de condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em cancelar o protesto de CDA, bem como ao pagamento de danos morais - Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeira instância – Decisório que merece reforma – Cancelamento do protesto que é de rigor, sendo incontroverso o seu apontamento indevido –

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - Pretensão do autor de condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em cancelar o protesto de CDA, bem como ao pagamento de danos morais - Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeira instância – Decisório que merece reforma – Cancelamento do protesto que é de rigor, sendo incontroverso o seu apontamento indevido – Danos morais não caracterizados - Autor que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de publicidade do protesto, sendo certo que o simples apontamento do título, sem o seu efetivo registro, ainda que de forma indevida, é incapaz de gerar dano moral – Precedentes do E. STJ e deste E. TJSP – Sentença reformada – Recurso provido.